Tribunal: TJMT
Processo: 1036749-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por Luiz Osorio Andrighetto da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade de valores bloqueados em suas contas bancárias, no montante de R$ 3.895,25, no curso de ação de execução de título extrajudicial promovida por Olvepar S.A. - Indústria e Comércio. O agravante sustenta que os valores são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se encontrarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado em conta corrente, inferior a 40 salários-mínimos, deve ser considerado impenhorável, independentemente da comprovação de sua natureza alimentar e de sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta, sendo necessário que o executado comprove que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são imprescindíveis à sua subsistência.
O Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC pode alcançar valores depositados em conta corrente, desde que se comprove sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.
O ônus de demonstrar a natureza alimentar dos valores bloqueados recai sobre o executado, conforme previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC.
No caso concreto, o agravante não apresentou prova concreta e robusta de que os valores bloqueados tinham natureza alimentar ou eram imprescindíveis à sua subsistência, limitando-se a alegar genericamente a presunção de impenhorabilidade.
O valor reduzido da quantia bloqueada, por si só, não é suficiente para afastar a penhora, especialmente diante da ausência de comprovação de sua essencialidade para garantir o mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, não é absoluta, exigindo-se comprovação de que se trata de verba de natureza alimentar e essenciais ao sustento do devedor e de sua família.
Compete ao executado o ônus de comprovar a natureza alimentar e a imprescindibilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, X; 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2121865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, T3, j. 16/09/2024; TJ-SP, AI 2009418-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. César Zalaf, j. 25/03/2024; TJ-SP, AI 2055807-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 27/04/2023; TJ-DF, AI 07207954820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, j. 17/08/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036749-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), LUIZ OSORIO ANDRIGHETTO DA SILVA - CPF: 275.928.800-59 (AGRAVANTE), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 01.981.349/0001-14 (AGRAVADO), BRUNO RAMOS SAENGER - CPF: 345.095.000-25 (TERCEIRO INTERESSADO), IRONI ANTONIO DONATO - CPF: 256.855.030-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA CORRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Luiz Osorio
Andrighetto
da Silva contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de impenhorabilidade de valores bloqueados em suas contas bancárias, no montante de R$ 3.895,25, no curso de ação de execução de título extrajudicial promovida por
Olvepar
S.A. - Indústria e Comércio. O agravante sustenta que os valores são protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, por se encontrarem abaixo do limite de 40 salários-mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o valor bloqueado em conta corrente, inferior a 40 salários-mínimos, deve ser considerado impenhorável, independentemente da comprovação de sua natureza alimentar e de sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC não é absoluta, sendo necessário que o executado comprove que os valores bloqueados possuem natureza alimentar e são imprescindíveis à sua subsistência.

O Superior Tribunal de Justiça entende que a proteção conferida pelo art. 833, X, do CPC pode alcançar valores depositados em conta corrente, desde que se comprove sua destinação ao sustento do devedor e de sua família.

O ônus de demonstrar a natureza alimentar dos valores bloqueados recai sobre o executado, conforme previsto no art. 854, § 3o, I, do CPC.

No caso concreto, o agravante não apresentou prova concreta e robusta de que os valores bloqueados tinham natureza alimentar ou eram imprescindíveis à sua subsistência, limitando-se a alegar genericamente a presunção de impenhorabilidade.

O valor reduzido da quantia bloqueada, por si só, não é suficiente para afastar a penhora, especialmente diante da ausência de comprovação de sua essencialidade para garantir o mínimo existencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, ainda que inferiores a 40 salários-mínimos, não é absoluta, exigindo-se comprovação de que se trata de verba de natureza alimentar e essenciais ao sustento do devedor e de sua família.

Compete ao executado o ônus de comprovar a natureza alimentar e a imprescindibilidade dos valores bloqueados, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 833, X; 854, § 3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 2121865/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, T3, j. 16/09/2024; TJ-SP, AI 2009418-88.2024.8.26.0000, Rel. Des. César
Zalaf
, j. 25/03/2024; TJ-SP, AI 2055807-68.2023.8.26.0000, Rel. Des. Jacob Valente, j. 27/04/2023; TJ-DF, AI 07207954820228070000, Rel. Des. Sandra
Reves
, j. 17/08/202

R E L A T Ó R I O

Agravante (s):

LUIZ OSORIO ANDRIGHETTO DA SILVA

Agravado

(s)
:
OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ OSORIO ANDRIGHETTO DA SILVA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.
0000251-57.1996.8.11.0040
, manejada por
OLVEPAR S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO
,

indeferiu o pedido formulado pelo agravante para declaração de impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias no montante de R$3.895,25 (três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos).

Para tanto,
o agravante sustenta que os valores bloqueados em suas contas bancárias são impenhoráveis com base no art. 833, X, do CPC, que protege depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos, bem como que o Superior Tribunal de Justiça estende essa proteção a valores em conta corrente dentro do mesmo limite.

Afirma que o STJ presume a impenhorabilidade desses valores, cabendo ao exequente comprovar eventual abuso, má-fé ou fraude para afastá-la.

Destaca que o valor bloqueado (R$ 3.895,25) é irrisório comparado ao débito executado (R$ 762.946,41) e que a penhora em três contas distintas revela
sua condição financeira fragilizada, afastando indícios de ocultação patrimonial.

Por fim, requer a reforma da decisão agravada e a restituição dos valores bloqueados.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso

(Id.

268597774
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O

Eminentes pares:

O agravante busca a liberação de valores bloqueados via SISBAJUD sob a alegação de impenhorabilidade, argumentando que a quantia penhorada

não ultrapassa 40 salários-mínimos e, portanto, estaria protegida pelo art. 833, X, do Código de Processo Civil.

Pois bem.
O Código de Processo Civil dispõe no art. 833, inciso IV:

“Art. 833. São impenhoráveis:

IV – os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação extensiva da norma, tem entendido que essa proteção pode se estender a valores depositados em contas-correntes e outras aplicações bancárias, desde que demonstrado que os valores possuem natureza alimentar (salário, aposentadoria, pensão ou benefício assistencial).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO
EXTRAJUDICIAL .
PENHORA. CONTA-CORRENTE. 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. LIMITE
RESPEITADO .
SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. 1
. Em regra, a impenhorabilidade de valores depositados em
conta-corrente
deve ser respeitada até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos
, mas não pode servir de escudo contra a efetividade dos meios executórios, visto que o intuito da norma contida no
art
.
833, X, do CPC é apenas o de resguardar a existência de um patrimônio mínimo capaz de
proporcionar uma vida digna ao devedor e sua família.

Excepcionalidade configurada. 2
.
Não há óbice à penhora de verbas sem origem comprovadamente salarial ou alimentar, notadamente quando usadas como disponibilidade financeira para pagamentos diversos, tais como pagamentos de compras com cartão, pagamento de contas de luz, gás, pix, saques e
empréstimos .

Precedente. 3. A inovação de teses em agravo interno é inviável.
4 .
Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
no REsp: 2121865 PR 2024/0031490-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/09/2024)

Nessa linha, ainda que os valores penhorados sejam inferiores a 40 salários-mínimos, não se trata de impenhorabilidade absoluta, podendo a penhora ser admitida caso não reste demonstrada a imprescindibilidade dos valores para a mantença da dignidade do executado.

Além disso, o ônus de provar a condição de reserva financeira imprescindível ao sustento do devedor recai sobre o próprio executado, por força do art. 854, § 3o, I, do Código de Processo Civil.

No caso
, extrai-se das razões recursais que o agravante não logrou produzir prova concreta e robusta de que os valores bloqueados em suas contas bancárias, no montante de R$3.895,25, consistiam em efetiva reserva patrimonial destinada a assegurar seu mínimo existencial e de sua família, tendo se limitado a alegar, de forma genérica, a presunção de impenhorabilidade com base no patamar reduzido do valor bloqueado, em confronto com o expressivo montante executado.

Nesse contexto, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de comprovar, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, a natureza imprescindível dos valores bloqueados, não há como acolher a pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos em suas contas bancárias.

Anote-se, por oportuno, que a mera alegação de que os valores bloqueados
são irrisórios
não é suficiente para, por si só, conduzir à impenhorabilidade
.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE, POR SE TRATAR DE VALORES ABAIXO DE 40 SALÁRIOS-
MÍNIMOS .
PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 833, INCISO X DO CPC. INSURGÊNCIA QUE NÃO PROSPERA
. ÔNUS DO DEVEDOR DE COMPROVAR A NATUREZA JURÍDICA DO VALOR DEPOSITADO, DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIRAM OS AGRAVANTES. QUANTIA
IRRISÓRIA .
ARTIGO 836 DO CPC QUE NÃO SE APLICA A DINHEIRO EM ESPÉCIE. INTEPRETAÇÃO POR DEMAIS FAVORÁVEL AO DEVEDOR. PROTEÇÃO DE PENHORA DE QUANTIAS IRRISÓRIAS QUE PODE REPRESENTAR ESTÍMULO À RECALCITRÂNCIA EM PAGAR O VALOR DEVIDO. PENHORA
MANTIDA .
RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2009418-88.2024.8 .26.0000 São Bernardo do Campo, Relator.: César
Zalaf
, Data de Julgamento: 25/03/2024, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2024)

*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Insurgência contra a decisão que manteve o bloqueio de valores penhorados em conta corrente - Não acolhimento – Nos termos do art. 833, IV e X, do novo Código de Processo Civil, as verbas de natureza alimentar, assim como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta salários-mínimos, são, em regra, impenhoráveis
– O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a impenhorabilidade de quantia depositada em conta poupança de até 40 salários-mínimos também se aplica aos valores poupados em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel moeda - Contudo, cabe ao impugnante comprovar que o valor constrito se refere a verbas destinadas à garantia da sua subsistência, nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC - Inexistindo sequer indícios da natureza da verba bloqueada, deve ser mantida a ordem de penhora -
Recurso desprovido.*
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2055807-68 .2023.8.26.0000 Itapetininga, Relator.: Jacob Valente, Data de Julgamento: 27/04/2023, 12a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO E PENHORA DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. NATUREZA SALARIAL NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou bloqueio e penhora de R$2.688,95 (dois mil seiscentos e oitenta e oito reais e noventa e cinco centavos), valor encontrado na conta bancária do executado, ora agravante, por meio da plataforma
Sisbajud
. 2
. O recorrente, apesar de alegar que a constrição atingiu seu salário, não juntou documentos para comprovar suas declarações. Sequer consta nos autos extratos bancários para revelar a origem e o destino das movimentações financeiras, ou seja, para demonstrar que a conta é utilizada para a finalidade alegada (manutenção das despesas básicas mensais). Assim, não é possível constatar que o valor encontrado por meio da plataforma
Sisbajud
refere-se a pagamento de verba salarial destinada ao sustento do agravante e de sua família. 3. Em razão da inércia do agravante para cumprir o disposto no art. 854, § 3o, I, do CPC, que atribui ao executado a incumbência de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conclui-se que a decisão agravada não deve ser reformada. 4. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-DF 07207954820228070000 1607579, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 02/09/2022) (
g.n
.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025